Tribunal: TJDFT
Processo: 0729312-62.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO PRETENSÃO DE REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.
I – Caso em exame:
1. Ação de alimentos ajuizada por menor, representado por sua genitora, em face do genitor, na qual a sentença fixou pensão alimentícia no valor de 1,5 salários-mínimos mensais. O réu interpôs apelação, pleiteando a concessão da gratuidade de justiça, o reconhecimento da nulidade por julgamento extra petita e a redução do encargo alimentar.
II – Questão em discussão:
2. Delimita-se a controvérsia à (i) possibilidade de concessão da gratuidade de justiça, (ii) verificação de eventual nulidade da sentença por extrapolação do pedido inicial e (iii) adequação do valor arbitrado a título de pensão alimentícia, à luz do trinômio necessidade-possibilidade-proporcionalidade.
III – Razões de decidir:
3. De acordo com o Diploma Material Civil, alimentos são aqueles destinados não somente à subsistência do alimentado, mas também para assegurar as garantias constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito da personalidade.
4. Embora seja devida a prestação alimentar, o valor fixado em 1,5 salários-mínimos se mostra excessivo diante das despesas reais do menor e da proporcionalidade que deve reger a obrigação. Nos termos do art. 1.699 do CC e do art. 355, I, do CPC, deve-se observar o dever de ambos os genitores em contribuir proporcionalmente às suas possibilidades.
IV – Dispositivo e tese:
5. Apelação parcialmente provida para reduzir a pensão alimentícia para 1 salário-mínimo, mantendo-se a obrigação do apelante de custear integralmente o plano de saúde do filho. Honorários recursais não fixados, em observância ao Tema 1059 do STJ.
Legislação citada: Constituição Federal, arts. 5o, LXXIV, 22 e 227; Código Civil, arts. 1.694, §1o, e 1.699; CPC, arts. 98, 99, 355, I, 1.012, §1o, II, e 1.699.
Jurisprudência citada: STJ, Tema Repetitivo 1059; TJDFT, Acórdão 2013424, 0704743-43.2024.8.07.0020, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 18/06/2025, DJe 10/07/2025.